Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-39.2004.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001992-39.2004.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (APELANTE), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (APELADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR OSSUCHI - CPF: 805.876.319-53 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), VANNUCCE OTERO OSSUCHI - CPF: 774.146.751-49 (APELADO), ESPÓLIO DE OVIDIO OSSUCHI registrado(a) civilmente como OVIDIO OSSUCHI - CPF: 004.307.739-00 (APELADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (APELADO), MARCOS VINICIUS DE SOUZA LIMA - CPF: 404.504.398-52 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), MIRIA BUZAHR NUNES MACHADO - CPF: 048.186.661-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
DENOFA DO BRASIL LTDA.

APELADO:
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO INDEVIDA RETROATIVA DO ART. 921, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por DENOFA DO BRASIL LTDA., contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inércia da parte exequente por prazos superiores ao quinquênio legal entre tentativas de citação e constrição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de inércia da parte exequente, apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como da possibilidade de aplicação retroativa do art. 921, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, tendo delimitado claramente os marcos temporais considerados relevantes à caracterização da prescrição intercorrente.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
a
inércia do credor no curso da execução
, sendo que

não houve decisão determinando a
suspensão formal da execução
.

5.
No caso concreto, a exequente promoveu diversos atos processuais, inclusive com tentativas sucessivas de localização de bens e dos executados, o que afasta a caracterização de inércia e demonstra a continuidade da execução.

6
. A nova redação do art. 921, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não possui aplicação retroativa, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 2.090.626/PR e
AgInt
no REsp 2.214.429/SP).

7
. Caracterizada a ausência de inércia processual e a indevida aplicação retroativa de norma processual, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Não se configura a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando ausente decisão judicial que suspenda o processo por ausência de bens penhoráveis e quando a parte exequente realiza diligências contínuas para a
continuidade da execução
. A redação conferida ao art. 921, do CPC pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 489, §1º; 921, §§1º e 4º; Código Civil, art. 206, § 5º, I; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/06/2018,
DJe
22/08/2018; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.214.429/SP,
Relª
. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2025, DJEN 04/12/2025; TJMT, AC 00160874720088110041,
Relª
. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/05/2023, pub. 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DENOFA DO BRASIL LTDA. (em liquidação), contra sentença (ID. 327083889 – Autos de Origem nº 0001992-39.2004.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

I – Relatório:

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em 22/10/2004 (Id. 75280840 – Págs. 13/20) por DENOFA DO BRASIL S.A. em desfavor de EDUARDO CRISTINO OSSUCHI, PAULO CÉZAR OSSUCHI, VANUCE OTERO OSSUCHI, NEUSA PIERBON OSSICHI e OVÍODIO OSSUCHI objetivando o recebimento de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos (Id. 75282242 – Págs. 04/20).

Recebida a execução e determinada a citação/intimação da parte executada em 06/01/2005 (Id. 75283400 – Págs. 23/24).

Certidão de Id. 75283400 – Págs. 33, exarada por oficial de justiça, atesta a citação dos devedores PAULO CÉZAR OSSUCHI e VANUCE OTERO OSSUCHI em 06/06/2005 e EDUARDO CRISTINO OSSUCHI em 10/06/2005, e a impossibilidade de localização de NEUSA PIERBON OSSICHI e OVÍODIO OSSUCHI.

EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, em 16/06/2005, apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ
EXECUTIVIDADE (Id. 75283402 – Págs. 01/11 a Id. 75283407 – Págs. 01/08), a qual foi julgada improcedente conforme decisão de Id. 75283408 – Págs. 38/39, proferida em 13/12/2007.

Decisão de Id. 75283427 – Pág. 02, datada de 14/12/2019, defere a efetivação da penhora de imóvel indicado na declaração de imposto de renda dos devedores.

Decisão de Id. 75283435 – Pág. 24, proferida em 28/03/2019, determina a suspensão do feito, com base no art. 313, inciso I do CPC, tendo em vista o falecimento do executado (não citado) OVÍDIO OSSICHI.

Decisão de Id. 160540258, datada de 28/06/2024, determina a intimação da parte Exequente para se manifestar a respeito da possível ocorrência do prazo prescricional e consequente extinção processual.

A parte Exequente, por meio da petição de Id. 162793041, em síntese, refuta a ocorrência da prescrição, diante da ausência de inércia, visto que a demora nos autos não lhe pode ser imputada, requerendo o regular prosseguimento do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

II – Fundamentação:

2.
Preambularmente, ressalto que o prazo prescricional para cobrar uma dívida de contrato de compra e venda de grãos, que seja líquida e constante no documento, é de cinco anos, a contar da data de vencimento estabelecida no contrato, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente e que as diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

Logo, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Contudo, não basta o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, sem liquidez.

Confira-se:

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei. 2. "A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível" (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 9/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.583.132/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso trilha idêntica compreensão:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2006, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, c/c art. 921, § 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prescrição intercorrente é aplicável à hipótese, tendo em vista a ausência de efetividade nas diligências realizadas pelo exequente e a longa paralisação do feito;

(
ii
) saber se a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, promovida pela Lei nº 14.195/2021, é aplicável retroativamente ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é instituto já consolidado no ordenamento jurídico e sua aplicação não depende da nova redação legal, sendo exigida a demonstração de inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do título.

4. No caso concreto, o exequente foi intimado da ausência de bens penhoráveis em 12/06/2015, data em que se iniciou a suspensão legal por um ano. Encerrado esse prazo em 12/06/2016, a prescrição voltou a correr e consumou-se em 30/10/2021, mesmo com a suspensão extraordinária promovida pela Lei nº 14.010/2020.

5. A realização de diligências infrutíferas, sem efetivo resultado útil para localização de bens, não possui eficácia suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
2294113/DF).

6. A tese firmada no REsp 1.604.412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência, exige prévia suspensão e intimação do

exequente, condições presentes no caso em exame, não havendo violação ao contraditório.

7. A irretroatividade da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC é irrelevante para o deslinde do feito, pois a sentença recorrida fundamenta
-
se nos critérios anteriormente vigentes.

8. O simples peticionamento do exequente sem resultado útil não é apto a afastar a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento "1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida em ações executivas quando, mesmo sob a vigência da redação original do art. 921 do CPC, demonstrada a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, não obstante a realização de diligências sem eficácia." "2. A redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos praticados sob a égide do texto anterior, mas também não é requisito exclusivo para o reconhecimento da prescrição intercorrente." "3. A repetição de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional, quando não resulta na efetiva constrição patrimonial do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II, e 921, §§ 1º a 5º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2294113/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2023.”

(N.U 0002361-64.2006.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

No caso em exame, a ação foi recebida em 06/01/2005 (Id. 75283400 – Págs. 23/24).

A Parte Exequente, desde 15/06/2005 (Id. 75283400 – Pág. 24 e 34), tem ciência da não citação dos coexecutados NEUSA PIERBON OSSUCHI e OVÍDIO OSSUCHI, contudo, somente em 20/03/2017 peticionou nos autos, requerendo a consecução do ato citatório, ou seja, 12 (doze) anos depois, isso porque intimada para tal finalidade, conforme decisão de Id. 75283427 – Pág. 02, proferida em 14/12/2016.

E mais, na data de 21/05/2013 (Id. 75283413 – Pág. 02), a parte Exequente foi cientificada da impossibilidade de se proceder a penhora, avaliação e praceamento do imóvel rural dado em

garantia, denominado Fazenda
Ossuchi
(Id. 75283392 – Pág. 27), ante a não localização da área, conforme certidão de oficial de Id. 75283413 – Pág. 09, exarada em 18/04/2013, contudo, até a presente data, não se manifestou sobre o fato.

Da mesma forma, em 20/01/2017, o Credor teve ciência da decisão de Id. 75283427 – Págs. 02, proferida em 14/12/2016, que deferiu, em parte, as pretensões formuladas por meio da petição de Id. 75283425 – Págs. 02/03, para determinar a constrição do imóvel rural (Faz. Santa Elisa) e negar a penhora referente ao veículo Ford Ranger, de propriedade dos executados PAULO CÉZAR OSSUCHI e VANNUCCE OTERO OSSUCHI, inclusive, desde 06/02/2017, sabe da inexistência/não localização da área de terras rurais, denominada Fazenda Santa Elisa [Id. 75283427 – Pág. 06].

Todavia, somente em 25/10/2023, formulou pedido de pesquisa/constrição judicial, por meio do(s) sistema(s) SISBAJUD (teimosinha), objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, em nome do(a/s) executado(a/s), bem como, a renovação das pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Destaco que, desde 13/04/2014 [Id. 75283425 – Pág. 01], o Credor tem ciência da existência bens passíveis de penhora, de propriedade dos executados EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI; PAULO CÉZAR OSSUCHI e VANNUCCE OTERO OSSUCHI [extratos INFOJUD (Id. 75283420 – Págs. 01/33) e RENAJUD (Id. 75283413 – Pág. 18/21)].

Portanto, da análise do processado, infere-se que, (i) dentre a ciência da não citação dos coexecutados NEUSA PIERBON OSSUCHI e OVÍDIO OSSUCHI, até o requerimento de nova tentativa de citação, ocorrido em 20/03/2017, transcorreu mais de 12 (doze) anos; (
ii
) da ciência de existência de bens passíveis de penhora (13/04/2014) até o pedido de busca de ativos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (25/10/2023), decorreu mais de 9 (nove) anos; e (
iii
) da impossibilidade de perfectibilizar a penhora do bem que garantia o contrato (21/05/2013) e dos indicados pelo Credor (06/02/2017) até o pedido de constrição de ativos por meio dos sistemas conveniados junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (25/10/2023) decorreram 10 (dez) e 6 (seis) anos, respectivamente.

Assim, diante do contexto processual destes autos, verifico que se operou a prescrição intercorrente.

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente e, por consequência,

JULGO EXTINTO
esta EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com fundamento no artigo 771 c/c

artigo 924, inciso V, e artigo 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Deixo
de condenar a parte Exequente nas custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios, a teor do artigo 921, § § 5º e 7º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se definitivamente.

P. R. I. C. Publicada com a inserção no Sistema
PJe
. Dispensado o registro.

Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 327083891), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da nulidade da sentença – ausência de indicação dos elementos temporais indispensáveis para a configuração da prescrição intercorrente.

Da inexistência de desídia da Apelante, com atribuição da demora exclusivamente ao Judiciário.

Do descabimento do reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência consolidada.

Da inaplicabilidade retroativa do art. 921, do CPC, incluíd
o
pela Lei nº 14.195/2021.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 327083895), nas quais:

Rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, argumentando que a sentença está devidamente fundamentada e delimita com precisão os marcos temporais da prescrição.

Sustenta que a jurisprudência admite a configuração da prescrição intercorrente mesmo antes da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021.

Defende que a atuação da Apelante foi ineficaz, sem impulsos úteis capazes de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado

(ID
.
327083893
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DENOFA DO BRASIL LTDA.

APELADO:
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito
, nos termos dos
arts
. 771 c/c 924, V e 487, II, do CPC.

Em síntese, o juízo a quo entendeu que houve lapso temporal superior ao prazo prescricional sem satisfação do crédito, caracterizando a prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente

A parte apelante alega nulidade da sentença, sob o fundamento de que teria deixado de delimitar os marcos temporais indispensáveis à configuração da prescrição intercorrente, em violação aos artigos 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a decisão está suficientemente fundamentada e que os marcos temporais foram claramente estabelecidos, não havendo omissão ou vício.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

A sentença recorrida expôs, de forma expressa e fundamentada, os marcos temporais que entendeu relevantes à configuração da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“(...) da análise do processado, infere-se que,
(i)
dentre a ciência da não citação dos coexecutados NEUSA PIERBON OSSUCHI e OVÍDIO OSSUCHI, até o requerimento de nova tentativa de citação, ocorrido em 20/03/2017, transcorreu mais de 12 (doze) anos;

(
ii
)
da ciência de existência de bens passíveis de penhora (13/04/2014) até o pedido de busca de ativos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (25/10/2023), decorreu mais de 9 (nove) anos;

(
iii
)
da impossibilidade de perfectibilizar a penhora do bem que garantia o contrato (21/05/2013) e dos indicados pelo Credor (06/02/2017) até o pedido de constrição de ativos por meio dos sistemas conveniados junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (25/10/2023), decorreram 10 (dez) e 6 (seis) anos, respectivamente.”

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, o juízo de origem não deixou de indicar os fundamentos fáticos e temporais que embasaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, apresentando, inclusive, intervalos objetivos entre os atos processuais considerados relevantes.

O que se tem, na verdade, é uma divergência quanto à interpretação jurídica e à validade desses marcos como configuradores da inércia processual, questão que será analisada nos demais tópicos.

Contudo, não se caracteriza nulidade da sentença, pois a fundamentação foi exposta de forma clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/88.

Assim,
não merece acolhimento
o argumento de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou delimitação dos marcos temporais.

2. Da ausência de inércia inequívoca da parte exequente

A parte apelante sustenta que não houve desídia processual, tendo envidado diversas tentativas de prosseguimento da execução ao longo dos anos, mediante requerimentos de penhora, busca de bens, citação e avaliação patrimonial, sendo que o insucesso das diligências decorreu, na maior parte, da demora do próprio Poder Judiciário em apreciar seus pedidos. Alega, ainda, que a morosidade estrutural e a ausência de deliberação judicial por anos não podem ser imputadas ao exequente como causa da extinção do processo por prescrição intercorrente.

A parte apelada, por sua vez, argumenta que a execução permaneceu paralisada por lapsos temporais expressivos, os quais ultrapassaram o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem qualquer medida útil efetivamente promovida pela parte exequente, o que, segundo sustenta, caracteriza a inércia exigida para configuração da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Neste caso, o
prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
,
in
casu
, Execução de Título Extrajudicial.

Cito:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC
. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos
termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011629320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00160874720088110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
– Grifo Nosso

A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

Neste passo,
como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que
:

“
[...]
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
) ”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é no sentido de que
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente”
(
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

Destaco
recentes precedentes nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.937/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.580.673/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

No caso dos autos,
houve movimentações processuais relevantes,
manifestações dos executados, indicações de bens à penhora
, o que denota a ausência de inércia da credora
.

Logo,
não há
demonstração
dos critérios exigidos para a configuração da prescrição intercorrente,
quais sejam: a
inércia do exequente

e o transcurso do prazo
após a suspensão da
execução
, conforme o entendimento deste Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PROCESSO COM PENHORAS REALIZADAS E DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título judicial com fundamento na prescrição intercorrente, após mais de 16 anos de tramitação processual.

2. O processo teve início como ação monitória em 2007, convertida em título executivo judicial em 2009, com diversas tentativas de localização do executado e de seus bens para satisfação do crédito.

3. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, que o processo não foi suspenso por falta de bens penhoráveis e que existem penhoras e restrições efetivadas, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial, especialmente: (i) se houve inércia do exequente; (
ii
) se o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis; e (
iii
) se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos ocorreu após a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

5. A prescrição intercorrente na execução de título judicial pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

6. O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

7. Não se configura a prescrição intercorrente quando não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC.

8. A execução estava garantida por penhoras de imóvel (posteriormente desconstituída), veículo e valores bloqueados via SISBAJUD, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado em processo de inventário.

9. O exequente demonstrou diligência ao responder todas as intimações e requerer providências para localização do executado e de seus bens, não caracterizando abandono ou desídia processual.

10. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a suspensão do processo, requisitos não verificados no caso concreto.

11. A condenação ao pagamento de custas processuais, quando reconhecida a prescrição intercorrente, contraria o disposto no art. 921, § 5º, do CPC, que veda a imputação de quaisquer ônus às partes nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução quando ausente decisão judicial de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. A existência de
penhoras efetivadas e de diligências em andamento afasta a caracterização da inércia do exequente necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Mesmo que reconhecida a prescrição intercorrente, é vedada a imputação de custas processuais às partes, conforme art. 921, § 5º, do CPC."-

(N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Em análise detida dos autos, destaco as seguintes ocorrências:

Data

Ocorrência

folhas

13/06/2005

Certidão
de citação do oficial de Justiça
– parcialmente
cumprida

388

16/06/2005

Exceção de
pré
-executividade (
Executado
Eduardo Cristiano
Ossuchi
)

391

10/05/2006

Decisão para exequente se manifestar sobre exceção de
pré
-executividade

449

17/07/2006

Exequente impugnou a exceção
de
pré
-executividade

452

13/12/2007

Decisão - indefere exceção
a
exceção de
pr
é
-executividade

464

30/07/2008

Intimação do exequente para se manifestar

467

28/09/2008

Exequente requer a avaliação bem dado em garantia

469

11/09/2009

Decisão deferindo o pedido de avaliação

472

08/01/2010

Petição do exequente requerendo expedição precatória para avaliação do bem

475

31/12/2012

Expedição da precatória
para avaliação dos bens

483

04/07/2013

Exequente peticionou na Carta Precatória sobre a certidão do Oficial de Justiça de não localização dos bens

05/09/2013

Requerimento do exequente para expedição de ofício à Receita Federal e Detran para localização de bens

10/03/2014

Decisão INFOJUD e RENAJUD – informa CPF Sra. Neusa
Pierbon

Ossuchi
incorreto. Intima Exequente para se manifestar

510

05/08/2014

Manifestação exequente indicando outros bens

549

04/03/2015

Decisão para expedição mandado de penhora

551

23/03/2015

Pedido de reconsideração da executada
Vanucce
– manifestando sobre impenhorabilidade dos bens indicados

552

14/12/2015

Decisão intimando o exequente para se manifestar sobre o pedido de reconsideração

559

08/04/2016

Manifestação do exequente sobre o pedido de reconsideração

560

14/12/2016

Decisão – defere penhora de imóvel e intima exequente para se manifesta sobre a ausência de citação de Neuza e Ovídio

23/03/2017

Manifestação do exequente sobre citação

584

06/07/2017

Decisão – intimação executados (Paulo e
Vanucce
) indicar localização bens e exequente indicar endereço dos executados Neuza e Ovídio

587

21/08/2017

Petição do exequente prestando informações e certidão óbito Ovídio

589

06/11/2017

Decisão do Juízo –
determina
citação
da executada
Neusa e
intima exequente para habilitar os
herdeiros
do executado falecido

593

20/09/2018

Despac
h
o – intimar exequente para se manifestar

599

08/10/2018

Petição exequente

601

22/10/2018

Certidão negativa do Oficial de Justiça

608

08/02/2019

Manifestação do Exequente

611

28/03/2019

Decisão suspendendo o processo por 20 dias para habilitação dos herdeiros do executado Ovídio

613

24/06/2019

Despacho para exequente constituir novo patrono

620

28/10/2019

Manifestação exequente – constituição patrono

623

30/10/2019

Despacho para exequente
para
dar prosseguimento
ao feito

626

06/11/2019

Petição do exequente – juntada de substabelecimento

628

28/01/2020

Petição do exequente – informa a Sra. Neusa como
única
herdeira do Ovídio

635

28/06/2020

Petição do exequente – requer
realização de
SERASAJUD

07/01/2022

Despacho
de
migração
do processo ao PJE

18/02/2022

Petição exequente – requer diligências para localizar executada

ID. 327083850

17/10/2022

Intimação exequente para pagamento de custas para consulta

ID. 327083856

11/11/2022

Manifestação exequente

ID. 327083857

08/03/2023

Decisão – defere buscas SIEL,
Infojud
e Sec. Saúde

ID. 327083861

30/03/2023

Petição exequente – informa endereços e requer
SISBAJUD

ID. 327083867

01/09/2023

Expedição de Mandado de citação

ID. 327083875

13/10/2023

Certidão negativa Oficial de Justiça

ID. 327083876

25/10/2023

Manifestação Exequente
-
pedido de busca por SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD

ID. 327083878

28/06/2024

Despacho – intima exeq
u
ente sobre prescrição intercorrente

ID. 327083885

19/07/2024

Manifestação
do
exequente

ID. 327083887

25/09/2025

Sentença

ID. 327083889

Neste cenário, p
asso à análise individualizada dos três marcos temporais apontados
n
a sentença
recorrida
, verificando, em cada qual, se se faz presente a inércia inequívoca da
apelante
.

Primeiro marco temporal
definid
o na sentença recorrida
:

(i) Da ciência da não citação dos coexecutados NEUSA PIERBON OSSUCHI e OVÍDIO OSSUCHI (2005) até o pedido de nova tentativa de citação (20/03/2017)

De acordo com a sentença, transcorreram mais de 12 anos entre a ciência da ausência de citação dos coexecutados e o pedido de nova tentativa.

Contudo, ao longo desse período, observ
o
que a exequente atuou no sentido de promover diligências contra os demais executados regularmente citados, apresentando
impugnação à exceção de
pré
-executividade, manifestações,
requerimento de
constriç
ão
de bens
, avaliações
, expedição de carta precatória,
informações adicionais, inclusive quanto a bens
, buscas de endereços, tentativas de
novas
penhora
s
e avaliações,
dentre outras diligências.

Ademais,
após a
primeira
decisão
do Juízo em relação a
necessidade de
regularização da citação dos demais executados
(
14/12/2016
)
a e
xequente se manifestou

em seguida
(
23/03/2017
).

Portanto,
entendo que a postura da apelante na condução do processo executivo não enseja o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente, pois a
omissão quanto à retomada específica das tentativas de citação de NEUSA e OVÍDIO não se revel
a decorrente de
desídia, especialmente diante d
as intervenções apresentadas pelos próprios executados e o lapso temporal para deliberações do Juízo, cujos fatos não podem ser imputados de forma direta e exclusiva à exequente.

De conseguinte,
passo a análise do
segundo
marco temporal destacado na sentença
:
(
ii
) Da ciência de existência de bens penhoráveis (13/04/2014) até o pedido de busca por SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD (25/10/2023)

A sentença
recorrida
considerou que houve lapso superior a 9 anos entre a ciência da existência de bens e a formulação de pedido de constrição por sistemas eletrônicos atualizados.

Outrossim,
esse marco deve ser examinado com cautela. Em 2014, a exequente

identificou
e indicou
bens em nome dos executados e requereu a expedição de carta precatória para penhora de imóvel e veículo, pedido este deferido em 2015. Os executados formularam pedido de reconsideração da penhora, ao qual a exequente apresentou impugnação em 2016. A decisão sobre esse incidente foi proferida em 14/12/2016, indeferindo o pedido de reconsideração dos devedores.

É certo que, após a decisão judicial, a exequente apresentou novos requerimentos de localização e identificação registral de bens, além de formular pedidos de citação e habilitação de herdeiros,
cuja deliberação do Juízo demandou certo lapso temporal
.

Logo, não se pode afirmar que tenha havido inércia no intervalo mencionado, mas sim um encadeamento de atos processuais e incidentes que foram efetivamente impulsionados pela parte exequente.

O pedido por SISBAJUD e ferramentas similares em 2023 não configura retomada do processo após paralisação, mas sim continuidade de diligências anteriores já intentadas com os meios disponíveis à época, o que afasta a presunção de desídia.

Deste modo, nos mesmos fundamentos do tópico anterior, entendo que não ficou
comprovada eventual desídia da executada que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No mais,
passo à análise do
terceiro marco temporal definido na sente
n
ça
:
(
iii
) Da impossibilidade de penhora do bem garantidor (21/05/2013) e dos bens indicados (06/02/2017) até o pedido de constrição por sistemas eletrônicos (25/10/2023)

Aqui, o juízo considerou dois intervalos: 10 anos a partir da ciência da inviabilidade de penhora do bem garantidor e 6 anos a partir da ciência de impossibilidade de penhora dos bens indicados.

Todavia, entre 2013 e 2023, verifica-se que a exequente:
a)
apresentou manifestação em 2014 indicando novos bens para penhora;
b)
reiterou a necessidade de citação dos coexecutados não localizados;
c)
noticiou o falecimento d
o executado
Ovídio;
d)
identificou imóvel em nome de Neusa e requereu penhora (2017);
e)
buscou novos endereços junto ao Cartório Eleitoral, Secretaria de Saúde e outros órgãos (2019 a 2022);

formulou sucessivos pedidos de expedição de ofícios.

Todos esses requerimentos demonstram que houve iniciativa processual contínua, com o objetivo de viabilizar a constrição de bens e a citação dos
executados
remanescentes.

Neste c
ontexto
, a
análise dos marcos temporais apontados
n
a sentença evidencia que não houve paralisação imputável exclusivamente à exequente por prazo superior ao prescricional.

O que se constata, a partir do conjunto documental, é uma atuação contínua

por parte da exequente, prejudicada por fatores externos à sua vontade
, insurgências dos executados e questões relacionadas à demora no trâmite processual
. Diante disso, não se configura a inércia inequívoca exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566).

3. Da indevida aplicação retroativa do art. 921, do CPC
, alterado pela
Lei nº 14.195/2021

Outro ponto relevante diz respeito à fundamentação adotada pelo juízo de origem, que
utilizou implicitamente a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, como suporte à decretação da prescrição intercorrente.

Ocorre que tal norma,
con
forme salientei nos fundamentos acima,
por se tratar de regra processual
, não pode ser aplicada retroativamente, nos termos do art. 14 do CPC e do art. 6º da LINDB. A própria jurisprudência pátria tem reconhecido a
impossibilidade de retroação de normas processuais que inovam negativamente no procedimento em curso.

No presente caso, os fatos processuais relevantes ocorreram antes da vigência da referida lei, de modo que sua aplicação compromete o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica.

Assim, não há que falar em prescrição intercorrente pela redação original do CPC, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando
o retorno dos autos para
o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025